Tribunal: TCU
Processo: 037.336/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido por aquela unidade jurisdicionada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 838/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Rita Maria Tavares da Cunha Mello, devido à inclusão da rubrica "opção" e à correção de parcela de quintos incorporados vinculada a reajustes concedidos aos servidores do Senado Federal por meio de leis específicas, que não se caracterizam como leis de revisão geral de remuneração do funcionalismo federal, conforme exigido pela Lei 9.527/1997. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.